Tribunal: TJES
Processo: 5004237-81.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004237-81.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE ALVES VASCONCELLOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE CERTIDÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AUTOS FÍSICOS. EXTINÇÃO SEM OPORTUNIZAÇÃO PARA SANEAMENTO. DECISÃO-SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARIA JOSÉ ALVES VASCONCELLOS contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que extinguiu o cumprimento provisório de sentença, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na não apresentação da certidão de interposição de recurso sem efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo impede o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença em autos físicos; (ii) estabelecer se a extinção do feito sem a prévia intimação da parte para suprir o vício caracteriza decisão-surpresa e afronta os princípios da cooperação, contraditório e primazia do julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de interposição de recurso sem efeito suspensivo é requisito previsto no art. 522, parágrafo único, II, do CPC para o cumprimento provisório de sentença em autos físicos, a fim de assegurar a ausência de óbice legal à execução provisória.

4. Embora os embargos de declaração não possuam efeito suspensivo
ope legis
, é possível a sua concessão mediante pedido ao relator, o que exige a comprovação, por meio da certidão, da inexistência do referido efeito.

5. O juízo de origem extinguiu o feito sem oportunizar a parte exequente a juntada da certidão exigida, o que configura violação ao dever de cooperação processual e ao princípio da não surpresa, nos termos dos arts. 6º e 10 do CPC.

6. A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que, antes da extinção por ausência de pressuposto processual, deve ser concedido prazo razoável para a regularização da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em autos físicos, é obrigatória a apresentação da certidão de interposição de recurso sem efeito suspensivo para o cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 522, parágrafo único, II, do CPC.

2. A extinção do processo sem a prévia intimação da parte para suprir vício formal caracteriza decisão-surpresa e viola os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 10, 485, IV, e 522, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMA, APL 0801207-10.2018.8.10.0036, Rel. Des. Lourival de Jesus Serejo Sousa, j. 29.11.2024; TJSC, AC 0003280-29.2019.8.24.0079, Relª Desª Haidée Denise Grin, j. 07.07.2020; TJDF, AGI 07266.36-24.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, j. 19.10.2022; TJSC, APL 0004728-15.1999.8.24.0022, Rel. Des. Luiz Zanelato, j. 27.03.2025; TJAL, AC 0001126-37.2010.8.02.0056, Relª Desª Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 03.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004237-81.2024.8.08.0024

APELANTE: MARIA JOSÉ ALVES VASCONCELLOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA JOSÉ ALVES VASCONCELLOS
em razão da sentença id. 10068451, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou extinta a demanda, na forma do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Em suas razões, id. 10068454, sustenta que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, de modo que não se fazia necessária a apresentação de certidão com a finalidade de comprovar a atribuição ou não do referido efeito.

Contrarrazões, id. 10068456, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia diz respeito à exigência de apresentação de certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo, nos termos do art. 522, parágrafo único, II, do CPC, como requisito de procedibilidade do cumprimento provisório de sentença.

O mencionado dispositivo enuncia:

Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente.

Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal:

I - decisão exequenda;

II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo;

III - procurações outorgadas pelas partes;

IV - decisão de habilitação, se for o caso;

V - facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito.

Denota-se, então, que a recorrente ingressou com pedido de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos do processo nº 004649-36.2008.8.08.0024, visando à satisfação da obrigação de fazer relativa ao reestabelecimento do pagamento de pensão por morte.

O IPAJM impugnou, aduzindo, naquilo que interessa, a ausência de certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo.

Embora não instada a fazê-lo, a exequente se manifestou acerca da impugnação, sustentando a ausência de óbice ao cumprimento provisório.

Em seguida, restou proferida sentença nos termos antes aludidos.

Ainda que o recurso de embargos, manejado em razão do julgamento da apelação, não seja dotado de efeito suspensivo
ope legis
, não se desconhece a possibilidade de atribuição do citado efeito pelo Relator, se houver pedido em tal sentido e estiverem presentes os requisitos legais para tanto.

No caso, a exequente não juntou cópia dos aclaratórios, mediante a qual se poderia aferir a existência ou não de pedido de atribuição de feito suspensivo, assim como não realizou a juntada da certidão em questão.

Não há dúvida, portanto, em se tratando de processo físico, da necessidade de apresentação daquele documento, a fim de que o juízo possa ter a necessária certeza de que o cumprimento provisório pode ser deflagrado.

Sobre o tema, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ECONOMIA PROCESSUAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Caso em exame apelação cível contra sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento de ausência de certidão de interposição de recurso sem efeito suspensivo (art. 522, inciso II, do CPC).
A apelante sustentou que o trânsito em julgado do processo originário já havia ocorrido quando da intimação do despacho para emendar a inicial quanto à citada certidão, o que dispensaria sua exigência. O ministério público de 2º grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, ressaltando que o cumprimento provisório deveria ser convertido em definitivo em razão do trânsito em julgado, em respeito à economia processual. II. Questões em discussão (I) saber se, diante do trânsito em julgado do processo originário, a certidão de interposição de recurso sem efeito suspensivo era necessária; (II) analisar a possibilidade de conversão do cumprimento provisório em definitivo, considerando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
III. Razões de decidir: o cumprimento provisório de sentença, conforme o art. 522 do CPC, exige certidão de interposição de recurso sem efeito suspensivo
. (...). (TJMA; APL 0801207-10.2018.8.10.0036; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Lourival de Jesus Serejo Sousa; DJNMA 29/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Insurgência do exequente. Petição inicial que deve vir acompanhada de certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo. Art. 522, II, do CPC
. Decisão que se busca dar cumprimento provisório impugnada por apelação cível. Recurso que, via de regra, possui efeito suspensivo. Art. 1.012, caput, do CPC.
Exequente que não amealhou a este caderno processual a referida certidão e tampouco comprovou que o apelo interposto foi ser recebido sem efeito suspensivo. Desrespeito à expressa previsão legal. Acertado indeferimento da petição inicial
. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AC 0003280-29.2019.8.24.0079; Videira; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Desª Haidée Denise Grin; DJSC 07/07/2020; Pag. 249)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. INEXISTENTE ILEGALIDADE. 1.
A inexistência de trânsito em julgado não configura óbice ao cumprimento provisório de sentença, que pode ser instaurado
desde que não tenha sido interposto recurso com efeito suspensivo
. 2. O Recurso Especial e o recurso extraordinário não são dotados de efeito suspensivo. Este poderá ser requerido, nos termos do art. 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, mas, enquanto não houver deferimento quanto à sua concessão, poderá ser deflagrado o cumprimento provisório da sentença. 3. O Juiz dirige o processo e a ele incumbe determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais, como converter o cumprimento de sentença definitivo em provisório diante da inexistência de trânsito em julgado e de recurso dotado de efeito suspensivo. 4. A previsão legal acerca da obrigatoriedade de juntada de certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo não se aplica a autos eletrônicos. 5. Agravo de instrumento desprovido. (TJDF; AGI 07266.36-24.2022.8.07.0000; Ac. 163.1402; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Hector Valverde; Julg. 19/10/2022; Publ. PJe 07/11/2022)

Ocorre que, no caso dos autos, antes de proferir a sentença extinguindo o feito, o juízo de origem deveria ter oportunizado a juntada do referido documento, conferindo prazo razoável para tal.

Somente na hipótese de eventual inércia da exequente, após dita oportunização, é que resultaria adequada a extinção respectiva.

A atual sistemática do processo civil impõe o dever de cooperação e a vedação ao comportamento surpresa, sendo necessário que o julgador assim atue, como forma de conferir eficácia ao princípio da primazia do julgamento do mérito, mesmo porque, repito, a exequente havia peticionado informando inexistir óbice ao prosseguimento da execução provisória.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA EXEQUENTE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. MAGISTRADO QUE DECLAROU EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR CONSTATAÇÃO DE PERDA DO OBJETO E AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. TODAVIA, BANCO EMBARGANTE QUE NÃO FOI INTIMADO PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DE POSSÍVEL EXTINÇÃO DO FEITO POR TAIS FUNDAMENTOS. CARACTERIZAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO E DE PROIBIÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. TESE ACOLHIDA QUE CONDUZ À DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.
O moderno modelo processual civil brasileiro, para o qual o processo constitui instrumento para efetiva realização do direito material, ao juiz, como sujeito e partícipe do processo, incumbe, em obediência ao princípio fundamental da cooperação (art. 6º), no qual estão implícitos os deveres de consulta e de esclarecimento (art. 10), antes de decidir qualquer questão controvertida, ainda que de ordem pública, como é o caso da falta de pressuposto processual de validade da execução, consultar previamente a parte para manifestação específica sobre a matéria que pretende decidir e
possibilitar a sanação do defeito apontado
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC; APL 0004728-15.1999.8.24.0022; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Zanelato; Julg. 27/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. Apelo do banco exequente. Caracterização de decisão surpresa. Juízo que extinguiu o feito sem prévia intimação da parte exequente.
Sentença proferida logo após o prazo de suspensão antes deferido pelo próprio juízo. Ausência de prévia comunicação da parte sobre a possibilidade de extinção do feito ou de comando para cumprimento de diligência pendente. Error in procedendo. Ofensa ao princípio da cooperação processual e da boa-fé. Cerceamento de defesa. Sentença anulada
. Recurso conhecido e provido. (TJAL; AC 0001126-37.2010.8.02.0056; União dos Palmares; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Carvalho Nascimento; DJAL 03/01/2025; Pág. 328)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que que tenha regular prosseguimento, oportunizando-se a juntada da certidão sob comento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.
5004237-81.2024.8.08.0024

APELANTE:
MARIA JOSÉ ALVES VASCONCELLOS

APELAD
O
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Eminentes
Desembargadores
,
para rememorá-los,
trata-
se

de
apelação em face de sentença
que julgou extinta a demanda ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, por
suposto
descumprimento da parte exequente do disposto no art. 522, parágrafo único, inc. II, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil (juntada de
certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo)
.

O
eminente Relator Des.
Fábio Brasil Nery
, por sua vez, deu provimento ao apelo interposto
por MARIA
JOSÉ ALVES VASCONCELLOS
em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
“
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que que tenha regular prosseguimento, oportunizando-se a juntada da certidão
em comento”.

P
edi vista do feito para examiná-lo com maior acuidade, oportunidade na qual
, tal como
externado pel
o preclaro Relator
comungo do entendimento de que
“em se tratando de processo físico, da necessidade de apresentação daquele documento, a fim de que o juízo possa ter a necessária certeza de que o cumprimento provisório pode ser deflagrado”,

todavia, em nome do dever de cooperação e vedação do comportamento surpresa,
“
no caso dos autos, antes de proferir a sentença extinguindo o feito, o juízo de origem deveria ter oportunizado a juntada do referido documento, conferindo prazo razoável para tal”,

o que não fora observado
.

D
ada intelecção encontra guarida na jurisprudência desta
C
orte
ao enunciar que
“Ainda que não tenham sido preenchidos todos os requisitos previstos nos arts. 523 e 538 e seguintes do CPC para cumprimento provisório de sentença, não se justifica aguardar o trânsito em julgado do título judicial, determinando-se o imediato prosseguimento,
até mesmo para saneamento dos vícios, a fim de salvaguardar os direitos reconhecidos e carentes de efetivação jurisdicional
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000833-65.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 27/Nov/2023)

Diante de tal cenário
,
acompanho
integralmente
o
voto do
Relator

Des.
Fábio Brasil Nery
para c
onhecer e
d
ar provimento ao recurso.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES